Tribunal: STF
Processo: ARE 1313579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMPLANTAÇÃO DE DUTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS NATURAL, PETRÓLEO E DERIVADOS DO GASODUTO. Valor apurado no laudo do perito judicial que remunera, proporcionalmente, a utilização tanto da faixa serviente como das áreas non aedificandi. Cálculo devidamente justificado para fixação da indenização. Impossibilidade de plantio de eucaliptos, atividade desenvolvida no local. Não incidência de juros compensatórios ou moratórios. Não ocorreu a imissão na posse e não foi efetuado o depósito integral do valor indenizatório. Quantia mínima já depositada e mantida nos autos, já remunerada e atualizada pelo banco depositário. As verbas de sucumbência são devidas pela expropriante. Aplicação do artigo 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação provido em parte.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para alterar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como se vê, as restrições são evidentes, restando claro que a atividade de plantio de eucaliptos não mais poderá ser desenvolvida na área da faixa non aedificandi dadas as limitações impostas.
    Desta feita, verificando-se, no caso concreto, que o trabalho realizado pelo perito judicial está devidamente fundamentado e foi elaborado sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de rigor a mantença do valor fixado na r. sentença a título de indenização pela instituição da servidão administrativa de passagem requerida pela autora. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente